Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA/QUANTIDADE DAS DROGAS. MACONHA E ROHYPNOL. QUANTIDADE RAZOÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL UTILIZADA. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDAE RELATIVA. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. TRÁFICO PRIVILÉGIADO. REQUISITOS AUSENTES. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA DEFINITIVA INALTERADA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É certo que a análise da quantidade e da natureza da droga deve ser conjunta, de modo que a quantidade expressiva e sua natureza – “maconha” (mais de 250 g – duzentos e cinquenta gramas) e Rohypnol (240 comprimidos) - autorizam, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal, notadamente quando constatado por laudo pericial. Precedentes desta eg. Corte.
2. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Havendo pleito recursal no sentido de exigir quantum de pena relativo à fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas, o redimensionamento da pena-base, nessa linha, é medida que se impõe.
3. O entendimento majoritário desta eg. Corte de Justiça é no sentido de que o aumento para cada agravante deve ser na fração de 1/6 da pena-base, aplicando-se para cada atenuante a mesma fração, salvo situação de utilização de fração superior, em que se exigirá fundamentação concreta, o que não ocorreu no presente caso.
4. Havendo prova nos autos de que o réu dedica-se a atividades criminosas, não há se falar na aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).
5. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da acusação conhecida e provida.